Tribunal: TJDFT
Processo: 0007717-33.2015.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL. PADRASTO. ABANDONO DO PAI BIOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. OCORRÊNCIA. MULTIPARENTALIDADE. DESINTERESSE DA ADOLESCENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina o dever dos pais em prestar o sustento, a guarda e educação dos filhos menores. Determina, ainda, a perda ou a suspensão do poder familiar, na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações para com os filhos menores, e a prevalência dos interesses do menor adotando caso haja conflito de interesses.
2. No caso dos autos, demonstrado o abandono da menor adotanda pelo pai biológico e o convívio socioafetivo com o padrasto adotante, cônjuge de sua mãe, e concordando ela com os termos da adoção por se tratar de menor maior de doze anos, necessário o deferimento do pedido de adoção e a consequente destituição do poder familiar do pai biológico.
3. Embora a multiparentalidade seja uma realidade possível de acontecer, no sentido de poder reconhecer dentro da convivência familiar do menor o exercício da paternidade biológica em conjunto com a paternidade socioafetiva, é necessário a concordância do adotando, haja vista o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. In casu, a adotanda declarou não haver nenhum interesse em conviver com seu pai biológico que a abandonou a cerca de 12 (doze) anos, razão pela qual incabível o reconhecimento da situação de multiparentalidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.